Tribunal: TJMT
Processo: 1005703-29.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005703-29.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO MATOS QUEIROZ CHAVES - CPF: 023.518.271-04 (RECORRIDO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A manutenção indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui ato ilícito e gera dano moral na modalidade in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Decisão monocrática em face a Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino no mérito pela parcial PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para:

1- Declarar a inexistência dos débitos de R$ 3.927,40 (três mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), ora discutido nos presentes autos e, por conseguinte, determinar que a reclamada se abstenha de efetuar as cobranças.

2- Condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, fixo juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

[...]”

Em suas razões recursais a parte recorrente, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do
quantum
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não restou comprovada a legalidade do débito, tendo em vista que, conforme consta no extrato (SCR) juntado pelo Autor no id. 300159861, consta a existência de dívida em seu nome no montante de R$ 3.927,40 (três mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), inseridos pela Reclamada, sob o campo prejuízo, no mês de 12/2024. Contudo, a parte autora demonstrou ter celebrado acordo com a Requerida e que o pagamento da referida dívida foi efetuado em 08/06/2024.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Embora a parte Recorrente sustente ausência de ato ilícito, tenho que não demonstrou a legalidade da manutenção do apontamento.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No campo dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a manutenção indevida do débito rende ensejo ao dever de indenizar como dano moral puro, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). A seguir:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRO PROCESSO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A manutenção indevida de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui ato ilícito e gera dano moral na modalidade in re ipsa. No caso, a dívida inscrita foi decorrente de uma relação jurídica já declarada inexistente judicialmente. Além disso, a instituição financeira não comprovou a existência de qualquer relação contratual válida com o autor.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1048374-84.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Desse modo, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Ante o exposto
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025